Tribunal: STJ
Processo: 0006938-86.2024.8.04.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75224 - AM(2024/0442165-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: ROSIELSON AZEVEDO DE QUEIROZ
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
ALICE STREIT LUCENA - RS106712
EMBARGADO
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADORA
: INGRID KHAMYLLA MONTEIRO XIMENES DE SOUSA -
AM003629
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROMOTOR DE
JUSTIÇA. VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS. PREVISÃO
EDITALÍCIA OBSERVADA. CARÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO
EXAME. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55187370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 19/03/2026 18:47:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 1bc192e9-7144-44bf-bc57-83dd187c7026

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55187370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 19/03/2026 18:47:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 1bc192e9-7144-44bf-bc57-83dd187c7026

EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75224 - AM(2024/0442165-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: ROSIELSON AZEVEDO DE QUEIROZ
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
ALICE STREIT LUCENA - RS106712
EMBARGADO
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADORA
: INGRID KHAMYLLA MONTEIRO XIMENES DE SOUSA -
AM003629
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROMOTOR DE
JUSTIÇA. VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS. PREVISÃO
EDITALÍCIA OBSERVADA. CARÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO
EXAME. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Rosielson Azevedo de Queiroz
contra acórdão exarado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que negou
provimento ao recurso em mandado de segurança, consoante ementa (fl. 496):

RECURSO
ORDINÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROMOTOR DE JUSTIÇA
Documento eletrônico VDA54411218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:16
Código de Controle do Documento: 04b50b39-e868-4386-bbad-3497af859579

DO ESTADO DO AMAZONAS. VAGAS DESTINADAS AOS
CANDIDATOS NEGROS. PREVISAO EDITALÍCIA OBSERVADA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. O mandado de segurança é ação constitucional de curso sumário, que exige
a comprovação, de plano, do direito líquido e certo tido como violado, e não
admite dilação probatória.
2. O candidato, autodeclarado negro, foi eliminado do certame por não
alcançar a classificação entre os 100 primeiros colocados na ampla
concorrência ou entre os 20 primeiros colocados na concorrência destinada a
candidatos negros na fase de prova discursiva.
3. Não tendo sido provado que o juízo foi induzido a erro por informação da
banca examinadora acerca da posição do recorrente, qual seja, 45o lugar
relativamente às vagas destinadas aos candidatos negros, não há como
reconhecer o direito líquido e certo do recorrente, sendo inviável o pleito por
meio da via processual eleita, diante da inviabilidade de dilação probatória.
4. Recurso ordinário improvido.

Alega o embargante que o julgado deixou de enfrentar prova documental pré-
constituída, adotando premissa fática equivocada sobre sua classificação entre candidatos
autodeclarados negros.
Aduz, também, que houve omissão quanto à aplicação concreta das regras
editalícias e da Resolução
do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) sobre
170/2017
o não duplo cômputo de candidatos negros aprovados na ampla concorrência, com impacto
direto na sua classificação.
Narra que 15 candidatos negros, embora com notas para a ampla concorrência,
foram indevidamente computados nas vagas reservadas, e que, excluídos, sua classificação
projetar-se-ia, “no mínimo”, para a 17a posição, dentro do número de 20 convocáveis para a
inscrição definitiva.
Destaca a necessidade da integração do acórdão para sanar omissões e
contradições, com atribuição de efeitos infringentes, pois a correção das premissas fáticas e a
aplicação das regras de cotas conduziriam ao reconhecimento do direito à convocação para a
próxima etapa.
Pleiteia, para fins de prequestionamento, manifestação expressa sobre os arts. 37,
e II; 5o,
e XXXV; e 93, IX, da Constituição Federal, por violação aos princípios da
caput
caput
legalidade, impessoalidade, moralidade, isonomia, acesso a cargos públicos por concurso e dever
de fundamentação.
Requer, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, a
fim de que seja sanada a omissão existente no acórdão.
Intimada, a parte embargada apresentou impugnação (fls. 528-533).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54411218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:16
Código de Controle do Documento: 04b50b39-e868-4386-bbad-3497af859579

VOTO
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao recurso em mandado
de segurança, observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram
submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em
qualquer dos vícios acima mencionados.
Confiram-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 500):

Anoto, inicialmente, que a questão posta cinge-se em verificar se o impetrante
satisfaz os requisitos legais necessários para avançar à etapa subsequente do
concurso para o cargo de Promotor de Justiça, regido pelo Edital
1/2022-MPE/AM.
Extrai-se dos autos que, na origem, o Tribunal de Justiça do Estado do
Amazonas denegou a segurança impetrada com amparo nos seguintes
fundamentos (fls. 403-407):
Conforme previsão legal e editalícia, os candidatos negros concorrem
concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla
concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso, bem
como em cada uma das fases, não estão sendo computados, para efeito
de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos
negros, os candidatos autodeclarados negros classificados ou
aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência,
ressaltando que os candidatos cotistas constarão tanto da lista dos
aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência, como
também da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos
negros, em todas as fases do concurso. “10 DA INSCRIÇÃO
DEFINITIVA 10.1 Para cada sistema de concorrência, a convocação
para a inscrição definitiva será de acordo com os seguintes critérios: a)
ampla concorrência: serão convocados para a inscrição definitiva os
100 candidatos aprovados nas provas discursivas e mais bem
classificados considerando-se a fórmula (NFPOP + 4 x NFPD),
respeitados os empates na última posição; b) candidatos que se
autodeclararam pessoas com deficiência: serão convocados para a
inscrição definitiva os 20 candidatos aprovados nas provas discursivas
e mais bem classificados considerando-se a fórmula (NFPOP + 4 x
NFPD), respeitados os empates na última posição; c) candidatos que se
autodeclararam negros: serão convocados para a inscrição definitiva os
20 candidatos aprovados nas provas discursivas e mais bem
classificados considerando-se a fórmula (NFPOP + 4 x NFPD),
respeitados os empates na última posição.” Importante destacar, ainda,
que o subitem 5.2.7 do referido edital, previu que, em cada fase do
concurso, os candidatos negros classificados ou aprovados dentro do
número de vagas oferecido na ampla concorrência não seriam
computados para efeito de preenchimento do percentual de vagas
reservadas para negros, observando-se, assim, o critério legal referente
ao número de vagas na ampla concorrência e não a cláusula de barreira
que limita o quantitativo de convocações para a inscrição definitiva:
Documento eletrônico VDA54411218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:16
Código de Controle do Documento: 04b50b39-e868-4386-bbad-3497af859579

5.2.7 Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para
efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a
candidatos negros, nos termos da Resolução CNMP n°
os
170/2017,
candidatos autodeclarados negros classificados dentro do número de
vagas oferecido a ampla concorrência, sendo que esses candidatos
constarão tanto da lista dos classificados dentro do número de vagas da
ampla concorrência como também da lista dos classificados para as
vagas reservadas aos candidatos negros, em todas as fases do concurso.
Assim, em cumprimento à regra legal e à editalícia, os candidatos
negros, aprovados na prova discursivas e convocados para a inscrição
definitiva, dentro do número de vagas oferecido para o cargo de
Promotor de Justiça Substituto, figuraram nas duas listas de
concorrência, sendo, contudo, computados somente na lista dos
candidatos aprovados na ampla concorrência. No caso em análise, o
impetrante inscreveu-se no concurso em comento para concorrer ao
Cargo de Promotor de Justiça Substituto. Realizou as provas e obteve
7,30 pontos nas provas objetivas e 6,52 pontos na prova discursiva,
obtendo, no somatório das duas fases, 33,38 pontos e restando
classificado, nesse momento, em 165° lugar em ampla concorrência e
43° lugar na concorrência às vagas destinadas aos candidatos que se
autodeclararam negros (fls. 223). Logo, considerando que o candidato
não alcançou a classificação entre os 100 primeiros colocados na ampla
concorrência ou entre os 20 primeiros colocados que se autodeclaram
negros na fase de prova discursiva do concurso, tem-se que sua
eliminação foi correta.
Ainda que a tese levantada pelo impetrante estivesse correta, e os
20 candidatos da ampla concorrência deixassem de figurar na lista
de autodeclarados negros, de forma que se convocassem mais vinte
de fora da lista, ele também não figuraria dentro das vagas para a
próxima fase, já que se encontra na 45° posição.
É de se frisar, ainda, como bem esclarecido pela banca do concurso
(fls. 239 /299), que o número de vagas de ampla concorrência (10
vagas) não pode ser confundido com o quantitativo definido como
cláusula de barreira para a convocação para inscrição definitiva, que
define o corte na classificação da prova discursiva para se prosseguir
no certame mediante a convocação para inscrição definitiva (100
candidatos aprovados nas provas discursivas em ampla concorrência e
20 candidatos aprovados nas provas discursivas nas vagas destinadas
aos candidatos negros), isto é, a quantidade de vagas de ampla
concorrência é totalmente diferente do quantitativo de aprovados na
prova discursiva que são convocados para a inscrição definitiva. Logo,
considerando que o candidato não alcançou a classificação entre os 100
primeiros colocados na ampla concorrência ou entre os 20 primeiros
colocados que se autodeclaram negros na fase de prova discursiva do
concurso, têm-se que sua eliminação foi correta, atendendo ao que
dispõe o item 10.1.2 do edital, in :verbis “10.1.2 Os candidatos que não
forem convocados para a inscrição definitiva na forma do subitem 10.1
deste edital estarão automaticamente eliminados e não terão
classificação alguma no concurso”. Assim, o direito pleiteado pelo
impetrante não resta cabalmente provado para esta ação constitucional;
não merece, portanto, amparo sua pretensão inaugural. Por tais
fundamentos, denego a segurança, em face da ausência de
comprovação do direito líquido e certo do impetrante.
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
do recurso em mandado de segurança, o que é inviável em embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA54411218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:16
Código de Controle do Documento: 04b50b39-e868-4386-bbad-3497af859579

A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro Afrânio
AREsp n. 1.545.376/SP,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.338.340/SE,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
)
23/4/2024.

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA54411218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:16
Código de Controle do Documento: 04b50b39-e868-4386-bbad-3497af859579

1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.
Ademais, quanto à matéria constitucional suscitada pela parte embargante,
registre-se que "a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe ao Superior
Tribunal de Justiça examinar alegações de violação constitucional, sob pena de usurpação da
competência do STF, mesmo que para fins de prequestionamento" (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.600.452/BA,
.
15/4/2025)
Por fim, impende advertir que a reiteração injustificada de embargos de
declaração, versando sobre o mesmo assunto, caracteriza o recurso como manifestamente
protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54411218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:16
Código de Controle do Documento: 04b50b39-e868-4386-bbad-3497af859579

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no RMS 75.224 / AM
Número Registro: 2024/0442165-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00069388620248040000 40078063020238040000 69388620248040000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ROSIELSON AZEVEDO DE QUEIROZ
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
ALICE STREIT LUCENA - RS106712
RECORRIDO
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADORA : INGRID KHAMYLLA MONTEIRO XIMENES DE SOUSA -
AM003629
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - INSCRIÇÃO / DOCUMENTAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ROSIELSON AZEVEDO DE QUEIROZ
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
ALICE STREIT LUCENA - RS106712
EMBARGADO
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADORA : INGRID KHAMYLLA MONTEIRO XIMENES DE SOUSA -
AM003629
Documento eletrônico VDA55147664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:33
Código de Controle do Documento: 7db76dbc-0ddb-4b32-98ab-be2fa953973b

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:33
Código de Controle do Documento: 7db76dbc-0ddb-4b32-98ab-be2fa953973b